Tribunal: TJES
Processo: 0001486-41.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001486-41.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELCIMAR DE SOUZA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO POR RÉU REVEL PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUNTADA AOS AUTOS POR UMA PARTE SEM QUE A OUTRA PUDESSE SOBRE ELA SE MANIFESTAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-SURPRESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 17,
caput
,

da Lei nº 8.429/1992, em sua redação originária – vigente quando da prolação da sentença – dispunha que a ação civil pública por atos de improbidade administrativa tramitava pelo rito ordinário.

2. A nomenclatura “rito ordinário”, de que se valia o Código de Processo Civil de 1973, foi substituída pelo Código de Processo Civil de 2015 para “procedimento comum”, o qual se desdobra em 04 (quatro) fases: postulatória, ordinatória, instrutória e decisória.

3. Restando admitida a petição inicial do autor e oferecida contestação pelo réu – ou, ainda, mantendo-se este silente –, tem-se por encerrada a fase postulatória e deflagrada a fase ordinatória, donde o juiz, consoante o Código de Processo Civil, poderá extinguir o processo (artigo 354,
caput
) ou julgar antecipadamente o mérito (artigos 355 e 356).

4. O julgamento antecipado da lide, de acordo com o Código de Processo Civil, pode se dar em 02 (dois) casos, a saber: i) quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355, inciso I); ii) quando o réu for revel (artigo 355, inciso II).

5. Nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, segundo entendimento reinante até o advento da Lei nº 14.230/2021, não havia óbice ao julgamento antecipado da lide por suficiência de provas. Contudo, há resistência de parte da comunidade jurídica quanto à incidência do efeito material da revelia em tais ações, eis que, por versarem sobre direitos indisponíveis, atrairiam a aplicação do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Embora o juiz, por um lado,

não tenha se estribado unicamente na ausência de contestação como razão de decidir, por outro, valeu-se do silêncio do apelante como fundamento para apreciar a lide de forma antecipada.

7. Ao assim proceder, o juiz incorreu em
error in procedendo,
estiolando os princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa, cuja estrita observância ganha especial relevo nas ações de improbidade administrativa, as quais, embora guardem natureza civil, são dotadas de inegável caráter sancionatório.

8. O juiz determinou fosse o apelado notificado tão somente do teor da decisão que havia recebido a petição inicial, tendo este, de forma prematura, apresentado memoriais escritos, aos quais se seguiu a sentença condenatória.

9. Em verdade, o juiz, após oportunizar ao apelante o direito de apresentar contestação – o que foi observado –, deveria ter açulado as partes contendoras para que especificassem as provas que desejavam produzir.

10. O artigo 348 do Código de Processo Civil aduz que, não contestada a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito material da revelia, ordenará ao autor que especifique as provas que pretende produzir, sendo esta providência extensível ao réu.

11. Malgrado tenham o apelado, na petição inicial, e o apelante, na defesa prévia, realizado o protesto genérico de produção de todos os meios probatórios admitidos, o juiz não franqueou a eles o direito de especificar quais seriam essas provas.

12. Poder-se-ia cogitar na ausência de obrigação do juiz em assim proceder, porquanto um dos efeitos processuais da revelia é tornar prescindível a intimação do réu para a prática de atos processuais. Entrementes, tal efeito recai sobre o réu, e não sobre o patrono por ele constituído, a luz do artigo 346,
caput
, do Código de Processo Civil.

13. O apelado, quando do oferecimento das prematuras alegações finais, promoveu a juntada de documentos de lavra do Tribunal de Contas do Espírito Santo, tendo o juiz, inclusive, feito referência a eles para sedimentar o édito condenatório, em afronta ao artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

14. O prejuízo amargado pelo apelante ganha color ainda maior quando se leva em consideração que a convicção do juiz foi firmada exclusivamente com base em documentos produzidos de forma unilateral pelo apelado, em procedimento preparatório, de modo que não submetidos ao crivo do contraditório.

15. O juiz, como destinatário final, não precisa deferir a produção de todas as provas sugeridas pelas partes, podendo, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. Mas, para tanto, precisa proferir decisão fundamentada, o que não se verifica na hipótese vertente.

16. Recurso provido para anular a sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Elcimar de Souza Alves
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da
ação civil pública por ato
s
de improbidade administrativa
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, condenou-o a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento integral do dano, no aporte de R$ 155.997,50 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), pagamento de multa no montante de R$ 311.995,00 (trezentos e onze mil novecentos e noventa e cinco reais), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos e proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios por 10 (dez) anos.

Alega o apelante, às fls. 854-877, que:
i)
o apelado ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em seu desfavor, asseverando que, como Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco, beneficiou-se de pagamentos ilícitos, referentes a serviços não prestados e gratificações e diárias indevidas;
ii)
ofereceu a então existente defesa prévia, mas, por equívoco, não apresentou contestação;
iii)
o juiz
a quo
determinou a remessa dos autos ao apelado, tão só para que tomasse ciência de decisão que recebeu a petição inicial;
iv)
o apelado, desbordando do limite para o qual foi intimado, deduziu alegações finais de forma prematura;
v
)

o magistrado de origem, de pronto, prolatou sentença condenatória, impossibilitando-o de especificar as provas que pretendia produzir e até mesmo de ofertar memoriais;
vi)
a convicção do sentenciante restou formada exclusivamente com base nos elementos de cognição colhidos em procedimento investigativo instaurado pelo apelado;
v
ii
)
a dilação probatória era essencial para verificar a existência do elemento anímico;
v
iii
)
as ações civis públicas versam sobre direitos indisponíveis, e, por isso, não admitem julgamento antecipado da lide
ix
)
os fatos descritos na exordial são falaciosos, eis que recebeu remuneração e vantagens por serviços efetivamente prestados;
x
)
a sentença merece ser anulada ou, em caráter subsidiário, reformada, com o refute da pretensão formulada pelo apelado.

Em contradita, às fls. 884-889 e 892-898, respectivamente, o apelado e o Município de Barra de São Francisco pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, no evento 4145849, ofertou parecer, opinando pela mantença do comando sentencial vergastado.

Perlustrando os autos, verifico que o apelado ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa face ao apelante, alegando que este, quando no exercício do cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco, beneficiou-se de pagamentos ilícitos, sendo:
i)
R$ 65.110,08 (sessenta e cinco mil cento e dez reais e oito centavos) a título de gratificação;
ii)
R$ 60.370,00 (sessenta mil trezentos e setenta reais) a título de serviços prestados;
iii)
R$ 30.517,00 (trinta mil quinhentos e dezessete reais) a título de diárias.

As sobreditas condutas, segundo o apelado, guardam subsunção ao disposto nos artigos 9º, incisos I e XII, e 11, incisos I e IX, da Lei nº 8.429/1992, autorizando a condenação do apelante nas iras do artigo 12, inciso I, do mesmo diploma legal (fls. 02-29).

O julgador monocrático, pelo despacho de fl. 798, determinou a notificação do apelante, a fim de que oferecesse a então existente defesa prévia.

Às fls. 801-806, o apelado aviou defesa preliminar, pugnando, ainda que em momento processual inoportuno, por “provar o alegado por todos os meios em direito admitidos”.

Pela decisão de fl. 810, o togado singular recebeu a peça pórtica, determinou a citação do apelante para apresentar contestação e a cientificação do apelado sobre o teor do ato prelibatório.

Malgrado pessoalmente citado, conforme assinatura aposta à fl. 812-verso, o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo que dispunha para ofertar contestação.

O apelado carreou alegações finais às fls. 813-816, clamando fosse o apelante incurso nas reprimendas do artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

Sobreveio, então, a sentença ultrajada, em que o juiz
a quo
, com arrimo nas provas documentais que ornamentam a peça inculpativa, entendeu que o apelante havia praticado as condutas ímprobas descritas nos artigos 9º,
caput
e incisos XI e XII, 10,
caput
e incisos I, II, IX e XI, e 11,
caput
e incisos I e II, da Lei nº 8.429/1992, aplicando-lhe as sanções alhures mencionadas (fls. 842-846).

Pois bem. O artigo 17,
caput
,

da Lei nº 8.429/1992, em sua redação originária – vigente quando da prolação da sentença – dispunha que a ação civil pública por atos de improbidade administrativa tramitava pelo rito ordinário.

A nomenclatura “rito ordinário”, de que se valia o Código de Processo Civil de 1973, foi substituída pelo Repertório Ritualístico de 2015 para “procedimento comum”, o qual se desdobra em 04 (quatro) fases: postulatória, ordinatória, instrutória e decisória.

Restando admitida a petição inicial do autor e oferecida contestação pelo réu – ou, ainda, mantendo-se este silente –, tem-se por encerrada a fase postulatória e deflagrada a fase ordinatória, donde o juiz, consoante a Lei Adjetiva Civil, poderá extinguir o processo (artigo 354,
caput
) ou julgar antecipadamente o mérito (artigos 355 e 356).

O julgamento antecipado da lide, de acordo com o Código Fux, pode se dar em 02 (dois) casos, a saber:
i)
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355, inciso I);
ii)
quando o réu for revel (artigo 355, inciso II).

Nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, segundo entendimento que reinava no Superior Tribunal de Justiça, não havia nenhum óbice ao julgamento antecipado da lide por suficiência de provas (AgInt no AREsp nº 1.678.476, Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe de 26/03/2021).

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, restou incluído o § 10-B, inciso I, ao artigo 17 da Lei nº 8.429/1992, admitindo o julgamento antecipado da lide quando o juiz se convencer acerca da inocorrência do ato de improbidade administrativa. Tal medida despertou recente celeuma na doutrina, havendo vozes defendendo que o julgamento antecipado da lide não pode ser dar para o acolhimento da pretensão condenatória.

Porém, muito mais vetusta é a discussão acerca de ser ou não possível o julgamento antecipado da lide nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa quando da ocorrência da revelia do réu.

Como cediço, da revelia decorrem 03 (três) efeitos, quais sejam:
i)
presunção de veracidade sobre os fatos narrados pelo autor (efeito material);
ii)
ausência de intimação do réu para a prática dos atos processuais (efeito processual);
iii
)
julgamento antecipado da lide (efeito processual).

A resistência apresentada por parte da comunidade jurídica quanto à incidência do efeito material da revelia nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa deve-se ao fato delas versarem sobre direitos indisponíveis, o que atrairia a aplicação do artigo 345, inciso II, da Lei de Ritos Civis.

A propósito, os Promotores de Justiça Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, em afamada obra sobre o tema (
in
Improbidade Administrativa, 8ª edição, Saraiva, 2014, p. 557), obtemperam que:

“[...] se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, o que possibilita ao magistrado julgar a causa antecipadamente [...]. Não se verificará tal efeito, no entanto, se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis ou se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere indispensável à prova do ato [...].

A matéria versada na ação de improbidade (seu conteúdo) não pode ser disposta pelas partes, não sendo possível admitir-se, dada a dispersão da pretensão veiculada (pretensão difusa) e a própria gravidade das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, representativa de restrições capitais ao
status dignitatis e civitatis
, a incidência da regra contida no art. 319 do CPC [artigo 345 do novo CPC]
. Ou seja, mesmo que não oferecida contestação pelo réu, não há que se falar em presunção de veracidade, não se vendo o autor desonerado, assim, do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito [...]” (no original, sem colchetes).

A precitada Lei nº 14.230/2021 lançou pá de cal sobre a questão, na medida em que incluiu o § 19, inciso I, ao artigo 17 da Lei nº 8.429/1992, dispondo que, em caso de revelia do réu, não se aplica à ação civil pública por atos de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Embora o juiz
a quo
, por um lado,

não tenha se estribado unicamente na ausência de contestação como razão de decidir, por outro, valeu-se do silêncio do apelante como fundamento para apreciar a lide de forma antecipada; afinal, assentou no frontispício da sentença que o feito estava “pronto para julgamento [...], especialmente diante da inércia do demandado quanto à apresentação de resistência nos autos”.

Ocorre que, ao assim proceder, o magistrado de origem incorreu em
error in procedendo,
estiolando os princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa, cuja estrita observância ganha especial relevo nas ações de improbidade administrativa, as quais, embora guardem natureza civil, são dotadas de inegável caráter sancionatório.

Chego a esta intelecção ao constatar que, à fl. 810, o julgador monocrático determinou fosse o apelado notificado tão somente do teor da decisão que havia recebido a queixa proemial, não instando-o, na oportunidade, à apresentação de alegações finais.

Contudo, o apelado, em vez de se limitar a apor seu “ciente” nos autos e, eventualmente, pugnar pelo que de direito, entendeu por bem apresentar, de forma prematura, os memoriais escritos de fls. 813-816.

Ofertadas as alegações finais pelo apelado, o togado singular, de plano, proferiu a sentença condenatória de fls. 842-846, surpresando o apelante com as rígidas reprimendas que lhe foram impostas.

Em verdade, o juiz
a quo
, após oportunizar ao apelante o direito de apresentar contestação – o que foi observado –, deveria ter açulado as partes contendoras para que especificassem as provas que desejavam produzir.

O artigo 348 do Código de Processo Civil aduz que, não contestada a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito material da revelia, ordenará ao autor que especifique as provas que pretende produzir, sendo esta providência extensível ao réu.

A intimação das partes para que especifiquem as provas que almejam produzir é de tamanho relevo que a Lei nº 14.203/2021 fez constar, expressamente, no §10-E do artigo 17 da Lei nº 8.429/1992, a obrigatoriedade de adoção da referida medida pelo juiz.

Todavia, malgrado tenham o apelado, na inicial, e o apelante, na defesa prévia, realizado o protesto genérico de produção de todos os meios probatórios admitidos, o magistrado de origem não franqueou a eles o direito de especificar quais seriam essas provas.

Poder-se-ia cogitar na ausência de obrigação do juiz em assim proceder, porquanto um dos efeitos processuais da revelia, como suso mencionado, é tornar prescindível a intimação do réu para a prática de atos processuais. Entrementes, tal efeito recai sobre o réu, e não sobre o patrono por ele constituído, a luz de interpretação conferida ao artigo 346,
caput
, do Repertório Ritualístico.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça enuncia que, “ainda que tenha havido a ocorrência da revelia, há a necessidade de que o advogado constituído nos autos seja devidamente intimado dos atos processuais, sendo esta providência desnecessária tão somente àquele revel que não tem patrono constituído nos autos” (AgInt no REsp nº 1.459.021, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13/05/2020).

O apelante coligiu instrumento procuratório à fl. 807 dos autos, conferindo poderes ao Dr. Elvécio Andrade, de maneira que cogente a intimação deste para individualizar os meios probantes que a defesa desejava produzir.

Enalteço que o fato de o apelado ter empreendido o protesto genérico de produção de provas na defesa prévia, e não na contestação, é incapaz de infirmar a aplicação do artigo 348 da Lei Adjetiva Civil. A uma, pelo instrumentalismo que orienta as normas processuais, devendo estas servir (e não serem servidas) ao juiz para que aplique o direito material. A duas, pelo dever de cooperação que o artigo 6º do diploma em comento impõe a todos os sujeitos do processo, cumprindo ao magistrado, pelo viés da prevenção, esclarecer as partes sobre eventuais inconsistências em suas postulações, para que o feito possa seguir rumo a uma decisão de mérito justa.

Para além disso, constato que o apelado, quando do oferecimento das prematuras alegações finais, promoveu a juntada da Instrução Técnica Conclusiva nº 01347/2016-4, da Manifestação Técnica nº 01020/2017-5 e do Acórdão TC-1489/2017, todos de lavra do Tribunal de Contas do Espírito Santo (fls. 817-841), tendo o sentenciante, inclusive, feito referência a estes documentos à fl. 844-verso para sedimentar o édito condenatório.

Com isso, restou afrontado o artigo 437, § 1º, do Código Fux, o qual determina que sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436, incisos I a IV, do referido
Codex
.

O prejuízo amargado pelo apelante ganha color ainda maior quando se leva em consideração que a convicção do julgador monocrático foi firmada exclusivamente com base em documentos produzidos de forma unilateral pelo apelado, em procedimento preparatório, de modo que não submetidos ao crivo do contraditório.

De arremate, não desconheço que o juiz, como destinatário final, não precisa deferir a produção de todas as provas sugeridas pelas partes, podendo, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil, indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. Mas, para tanto, precisa proferir decisão fundamentada, o que não se verifica na hipótese vertente, em que o juiz
a quo
, para a prolação da sentença, deu-se por satisfeito com as provas documentais que acompanhavam a inicial, sem prévia decisão assinalando porque dispensáveis as outras pugnadas pelas partes.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos à instância de origem, donde o causídico do apelante deverá ser intimado para especificar as provas que a defesa pretende produzir e para se manifestar quanto aos documentos coligidos pelo apelado às fls. 817-841, possibilitando, assim, a abertura da fase instrutória.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)